Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721178-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA GONCALVES BATISTA AGRAVADO: LAZARO ANTONIO VIANA, ROOSWELT DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante do pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora